Tribunal: STF
Processo: ARE 1565053
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão. Revisão de legislação local e fatos. Impossibilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Extraordinário com Agravo, em controvérsia sobre complementação de pensão por morte para dependente de ex-funcionário da VASP, ante a incidência do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Recurso Extraordinário quando a análise da alegada ofensa à Constituição Federal depende do reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos.



    4. Não cabe Recurso Extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local e infraconstitucional federal pertinentes à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não provido.